Tribunal: STF
Processo: HC 208593
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 702.167/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica (art. 147 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu/apelante também pela contravenção penal do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e aplicar-lhe a pena total de 1 mês e 5 dias de detenção e 20 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, por infração aos artigos 147, caput, do Código Penal e 21 da Lei das Contravenções Penais, em concurso material de delitos. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consta da denúncia que no dia 25 de dezembro de 2019, às 07h22min, na Rua Ricieri Pernomian, 620, Centro, na cidade e comarca de Lucélia, Bruno Morais Assumpção, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou Aline Roberto da Silva Minari, sua cunhada, de causar-lhe mal injusto e grave. 



    Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, Bruno Morais Assumpção praticou vias de fato contra Aline Roberta da Silva Minari. 



    De acordo com o que foi apurado, acusado e vítima possuíam vínculo de afinidade, pois ele mantinha relacionamento afetivo com a irmã dela. 



    Na data em questão, após discutir com Aline, Bruno Morais Assumpção lhe enviou mensagens para ela dizendo que iria “quebrar sua cara”. Momentos depois, ele a encontrou na via pública e a agrediu com socos e chutes. 



    […]



    Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r. sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu os crimes pelos quais se viu denunciado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória. 



    Em relação à dosimetria da pena, verifico que a insurgência ministerial neste quesito também deve ser acolhida. 



    Com efeito, constata-se que o réu é reincidente, em virtude da condenação proferida nos autos 0001071-10.2015.8.26.0326 (fls. 48). Tal circunstância não foi levada em consideração pelo Juízo a quo. Assim, passo a retificar a dosimetria penal, nos termos a seguir:



    […]



    A reincidência impõe a fixação de regime mais gravoso para cumprimento da reprimenda corporal, nos termos da manifestação do Ministério Público. Por tal razão, fixo o regime semiaberto. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra Relatora, nos termos seguintes:



    No acórdão proferido pela Corte de origem não foi determinada a prisão processual do Paciente. Igualmente, na sentença, expressamente reconheceu-se o direito do Condenado de recorrer em liberdade (fl. 128). 



    No mais, não há indicação concreta de que é iminente o início da execução das penas, pois não foi noticiado o eventual trânsito em julgado da condenação. Portanto, não se presume a possibilidade de restrição iminente ao jus libertatis do Paciente. 



    Dessa, forma, ausente a demonstração de um dos seus requisitos, o caso não é de se acolher a pretensão cautelar.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: a) Não há crime de ameaça! O fato praticado pelo Paciente não constitui o ilícito a ele imputado, de modo que a absolvição é medida de rigor; b) A condenação pela contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 se deu de forma equivocada, eis que em sentença de 1º grau já havia sido reconhecida a ausência de provas aptas a ensejarem a condenação; c) É o caso de se modificar o regime prisional, tendo em vista o quantum de pena fixada, conforme havia sido estabelecido pelo juízo de piso. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja absolvido. Subsidiariamente, busca a imposição do regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente